Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724816-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, TERESA DE JESUS SERRA BARBOSA, ANTONIO HILARIO SALVADOR, JOSE ALVES DA SILVA, GLEIDE MERY DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BENEDITO ERMES SANTANA ALBERNAZ D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo para resposta ao agravo de instrumento. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator